Tribunal: TJBA
Processo: 8001243-98.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001243-98.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: SANDRA MARIA ANTUNES BARBOSA

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS, RAYZA TAVARES DE SOUZA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. ILEGALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A — EMBASA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Sandra Maria Antunes Barbosa, declarando ilegal a suspensão do fornecimento de água em sua residência, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso — 01/03/2023 —, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A apelante sustentou a legalidade do corte, ao argumento de que os débitos que o motivaram — referentes ao período de 2014 a 2019 — foram judicialmente reconhecidos como válidos e exigíveis após o trânsito em julgado das demandas anteriores, configurando a suspensão exercício regular de direito, e que a notificação prévia foi observada por meio das próprias faturas, nos termos do art. 120 da Resolução AGERSA nº 002/2017, pugnando, ainda, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. A apelada pugnou pela manutenção integral da sentença.

II. Questão em discussão

Discute-se: (I) se a suspensão do fornecimento de água fundada em débitos pretéritos, ainda que judicialmente reconhecidos como exigíveis, configura conduta lícita da concessionária; (II) se a notificação prévia inserida nas próprias faturas de consumo é suficiente para demonstrar a adequada ciência do consumidor acerca da iminente interrupção do serviço; e (III) se a suspensão indevida de serviço público essencial de abastecimento de água configura dano moral in re ipsa e se o quantum arbitrado em R$ 5.000,00 se revela proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

1. Ilegalidade da suspensão por débitos pretéritos. É ilegal a interrupção do fornecimento de água motivada por débitos não correspondentes ao período de consumo imediato, independentemente de sua validade e exigibilidade reconhecidas em juízo. A licitude do corte e a exigibilidade do débito constituem questões juridicamente distintas e incomunicáveis: ainda que o crédito da concessionária seja legítimo, o meio para sua satisfação é a via executiva própria, e não a privação de serviço essencial como instrumento coercitivo de cobrança. O fato de os débitos relativos ao período de 2014 a 2019 haverem sido reconhecidos em demandas anteriores não confere à apelante autorização para suspender o serviço em vez de executar os títulos judiciais já formados. Orientação consolidada no STJ e nesta Corte estadual.

2. Inaplicabilidade da excludente de exercício regular de direito. A excludente prevista no art. 188, inciso I, do Código Civil pressupõe que a conduta praticada encontre efetivo amparo no ordenamento jurídico naquelas específicas circunstâncias. Não há, no direito positivo brasileiro, autorização para que concessionária de serviço público essencial suspenda o fornecimento em razão de débitos com antiguidade de seis a nove anos, razão pela qual a antijuridicidade da conduta permanece íntegra, afastada a excludente invocada.

3.

Insuficiência da notificação prévia inserida em fatura. A notificação prévia inserida nas faturas de consumo, sem individualização específica quanto aos débitos pretéritos que motivam a iminente interrupção, é insuficiente para demonstrar a adequada ciência do consumidor hipossuficiente acerca da suspensão iminente, ônus que, em razão da natureza consumerista da relação e da hipossuficiência da apelada, competia à apelante demonstrar de forma robusta, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

4. Dano moral in re ipsa. A suspensão indevida do fornecimento de água, bem indispensável à vida, à saúde e à higiene pessoal, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, por afetar a dignidade da pessoa humana em sua dimensão mais elementar. Quantum
a

verba indenizatória de R$ 5.000,00 revela-se proporcional, considerando a essencialidade do serviço e a ilegalidade da suspensão por débitos pretéritos (2014-2019), o que configura dano
in re ipsa
. O montante atende à finalidade pedagógica e compensatória, sem ensejar enriquecimento sem causa. No que tange aos consectários, a correção monetária pelo INPC incide do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora de 1% ao mês fluem do evento danoso (01/03/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ. Contudo, impõe-se a observância da Lei nº 14.905/2024 e do Tema Repetitivo 1368 do STJ, determinando-se que, a partir da vigência do novo diploma legal, a taxa SELIC passe a incidir como índice único para fins de correção monetária e juros moratórios, substituindo a cumulação de índices anteriormente aplicada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença de procedência mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados para 1
5
% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Teses firmadas:

(1) é ilegal a suspensão do fornecimento de serviço público essencial de abastecimento de água por débitos pretéritos, independentemente de sua exigibilidade reconhecida em juízo, devendo a concessionária valer-se dos meios executivos próprios para satisfação de seu crédito; (2) a notificação prévia inserida em fatura, sem individualização específica dos débitos que motivam a interrupção, é insuficiente para demonstrar a adequada ciência do consumidor hipossuficiente; (3) a suspensão indevida do fornecimento de água configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, por atentar contra a dignidade da pessoa humana.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS;

Arts. 6º, VIII, e 42 do CDC; arts. 188, I, e 927 do CC/2002; art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015; art. 120 da Resolução AGERSA nº 002/2017. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0003611-20.2019.8.05.0150, Rel. Desa. Sandra Sousa do Nascimento Moreno, publicado em 17/09/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001243-98.2023.8.05.0201
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA e como apelada
SANDRA MARIA ANTUNES BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datada e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça